Tribunal: TJDFT
Processo: 0715919-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715919-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: PAOLLA GRIECO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leandro dos Santos Ferreira contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Especial de Brasília que, nos autos do Processo n° 0731366-80.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da CNH, cancelamento dos cartões de crédito e inclusão do nome da Agravada nos cadastros de inadimplentes, nos seguintes termos: “As medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias autorizadas pelo artigo 139, inciso IV, do CPC, são aquelas referentes ao cumprimento de ordem judicial a elas correlata, e não para a simples garantia de satisfação de seu crédito. Ademais, o art. 8o do CPC preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O pedido de suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito da executada em nada modificará o fato de não haver bens penhoráveis. Portanto, INDEFIRO o pedido de ID Num. 147683084, uma vez que a medida requerida viola direitos fundamentais do réu, como a liberdade de locomoção (art. 5o, XV, da CF/88). Ainda, indefiro o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do Juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do Juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Retornem os autos à suspensão determinada pela decisão ID 146489369. Int.” Alega o Agravante, em síntese, que o MM. Juiz a quo incorreu em erro ao indeferir o pedido de suspensão da CNH da Agravada, cancelamento dos cartões de crédito e inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes, tendo em vista que foram providenciadas todas as diligências necessárias para a localização de bens passíveis de penhora. Ressalta que o vigente CPC, ao permitir medidas indutivas, coercitivas necessárias para o cumprimento da prestação pecuniária, buscou assegurar a efetividade das decisões judiciais e a ampliação da atuação jurisdicional. Sustenta que a aplicação do artigo 139, IV, do CPC objetiva incentivar a parte devedora a adimplir a dívida. Afirma que é essencial que o Poder Judiciário se utilize de todos os recursos legais para dar efetividade às suas decisões. Assevera que está configurada situação excepcional, sendo as medidas pleiteadas proporcionais à situação vivenciada nos autos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para determinar a suspensão da CNH e o cancelamento dos cartões de crédito da Agravada, bem como a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, até a efetiva quitação do crédito em execução. O preparo está devidamente comprovado (Id. 46153360). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Da análise dos autos, constata-se que o Agravante se insurge contra o indeferimento do pedido de suspensão da CNH e de cancelamento dos cartões de crédito da Agravada, bem como de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, até o efetivo pagamento do crédito exequendo. No caso, sem desprezar os argumentos do Agravante, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial o periculum in mora. De fato, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham prestações pecuniárias. Ocorre que, na espécie, os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de cancelamento dos cartões de crédito da Agravada não se prestam para a obtenção do crédito perseguido pelo Agravante, de modo que não se amolda à previsão do citado dispositivo legal. Ademais, a determinação pretendida viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e ofende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e menor onerosidade da execução. Sequer há previsão legal expressa de adoção das medidas solicitadas pelo Agravante. Como se sabe, as previsões genéricas do art. 139, IV, do CPC só podem ser adotadas em casos excepcionais, a depender da natureza do crédito cobrado e da eficácia da medida para efetivamente induzir o pagamento. Cumpre ainda registrar que a inscrição em cadastro de inadimplentes constitui medida coercitiva que visa o devedor a adimplir a dívida, conferindo efetividade à execução/cumprimento de sentença. Assim, em tese, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir maior celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas SERASAJUD, BANCENJUD, RENAJUD, dentre outros. Todavia, a situação examinada não evidencia fundado receio de dano irreparável, de modo que a r. decisão agravada deve ser mantida, até o julgamento final do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora